Tribunal: TJES
Processo: 5007967-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007967-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELINGHTON BETZEL DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JULIO GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
WELINGHTON BETZEL DE OLIVEIRA
, inconformado com a decisão apresentada em cópia no ID 5532975, através da qual o MM. Juiz, em Embargos à Execução, determinou de ofício a realização de perícia grafotécnica no título executado no processo n.º 0014572-32.2015.8.08.0035, impondo ao Agravante o dever de pagar metade do valor dos honorários periciais, sob pena de penhora deste por meio do SISBAJUD.

Em seu articulado recursal, ID 5532951, o Agravante pede a concessão de assistência judiciária e alega, em síntese, que a prova técnica foi pleiteada pela parte contrária e não por ele; desnecessidade da prova; e não ter condições de arcar com os honorários periciais, uma vez que é idoso, gasta boa parte de de seus vencimentos no pagamento de alimentos, e tem muitos gastos com medicamentos, em razão de problemas de saúde.

Assistência judiciária e efeito suspensivo deferidos na decisão ID 5541162, informações prestadas pelo Juízo de origem no ID 5688043, e contrarrazões no ID 5757868.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
WELINGHTON BETZEL DE OLIVEIRA
, inconformado com a decisão apresentada em cópia no ID 5532975, através da qual o MM. Juiz, em Embargos à Execução, determinou de ofício a realização de perícia grafotécnica no título executado no processo n.º 0014572-32.2015.8.08.0035, impondo ao Agravante o dever de pagar metade do valor dos honorários periciais, sob pena de penhora deste por meio do SISBAJUD.

Em seu articulado recursal, ID 5532951, o Agravante alega, em síntese, que a prova técnica foi pleiteada pela parte contrária e não por ele; desnecessidade da prova; e não ter condições de arcar com os honorários periciais, uma vez que é idoso, gasta boa parte de de seus vencimentos no pagamento de alimentos, e tem muitos gastos com medicamentos, em razão de problemas de saúde

A controvérsia ora em análise se circunscreve à atribuição do ônus pelos honorários periciais.

De acordo com a decisão vergastada, a incumbência deve ser arcada de forma igualitária pelas partes, uma vez que determinada de ofício pelo Juízo.

Pois bem, em que pesem as judiciosas alegações do Agravante, as quais, em um primeiro momento permitiram a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, após a minuciosa análise, pertinente a este momento de cognição exauriente, entendo que deve ser negado provimento ao recurso.

O artigo 95 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes
”.

Essa é exatamente a hipótese dos autos, eis que, embora uma das partes litigantes tenha pleiteado e depois desistido da produção da prova técnica (perícia grafotécnica), o magistrado, destinatário das provas (CPC art. 370), ainda entendeu como pertinente a sua realização o que, no caso em debate, mostra-se, inclusive, devidamente razoável, uma vez que se discute a veracidade da assinatura aposta no título executado.

Em casos tais, a jurisprudência pátria, em comunhão com o disposto no artigo 95 do CPC, compreende que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROVA PERICIAL DESIGNADA DE OFÍCIO – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – ARTIGO 95 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese a inversão do ônus da prova anteriormente deferida, o artigo 95 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que a remuneração do perito será rateada quando a perícia for determinada de ofício. 2. Na hipótese dos autos, nenhuma das partes litigantes pleiteou a produção da mencionada prova, mas o magistrado ainda entendeu pertinente a sua realização. Em casos tais, a jurisprudência pátria, em comunhão com o disposto no artigo 95 do CPC, compreende que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 28/Sep/2022 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5000508-90.2022.8.08.0000 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL REALIZADA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE E PARCIAL DO OBJETO RECURSAL ACOLHIDA. JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. RATEIO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. A realização da perícia resultou na perda parcial e superveniente do objeto recursal, conforme reconhecido pelo agravante. Preliminar ex officio de perda superveniente e parcial do recursal. O juiz é o destinatário final da prova, podendo determinar de ofício a perícia, mormente quando entende que a causa da discussão é complexa e demanda conhecimento técnico. Conforme o art. 95, caput do CPC, os honorários do perito serão rateados quando a realização da prova for determinada de ofício, não havendo motivo para alterar a distribuição do ônus imposto ao agravante. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de fevereiro de 2023. RELATORA (Data: 27/Feb/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5007406-22.2022.8.08.0000 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROVA PERICIAL. CUSTEIO DE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. Decisão que determinou a realização de prova pericial, com inversão do ônus da prova pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo às rés o adiantamento dos honorários periciais. Irresignação da ré. Alegação de descabimento do custeio dos honorários periciais pela agravante, por não se confundir a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) com obrigação de pagamento das despesas do processo. Aplicação do artigo 95 do CPC, para o custeio do adiantamento dos honorários periciais. Prova determinada de ofício, devendo o adiantamento dos honorários periciais ser rateado entre a partes. Custeio do rateio dos agravados pelo Fundo de Assistência Judiciária, por serem beneficiários da Justiça Gratuita. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2105761-20.2022.8.26.0000; Ac. 15992487; Piracicaba; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 29/08/2022; DJESP 06/09/2022; Pág. 1953)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO ODONTOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO. POSSIBILIDADE. I. No tocante ao ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Contudo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, pois, de acordo com o § 2º do art. 3º daquele diploma, é considerado serviço qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Assim, no presente caso, em se tratando de demanda cuja controvérsia reside em um suposto erro odontológico, deve ser deferida a inversão do ônus da prova, cabendo à requerida, ora agravante, demonstrar a ausência de falha na prestação do tratamento dentário dispensado à agravada. II. Por outro lado, a prova pericial técnica foi determinada de ofício pelo juízo de origem, razão pela qual os honorários periciais não devem ser de responsabilidade exclusiva da agravante, a teor do art. 95, do CPC. Assim, há de ser determinado o rateio dos honorários, de forma que cada uma das partes deverá custear metade da verba honorária devida ao perito. Agravo parcialmente provido. (TJRS; AI 5055650-68.2022.8.21.7000; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard; Julg. 31/08/2022; DJERS 31/08/2022)

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA - PROVA PERICIAL DESIGNADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – ARTIGO 95 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Uma vez que alegada a falsidade da assinatura aposta no título executado, mostra-se imprescindível a realização da prova técnica.

2. Na hipótese dos autos, embora a parte que a pleiteou tenha desistido da produção da mencionada prova, o magistrado ainda entendeu pertinente a sua realização. Em casos tais, a jurisprudência pátria, em comunhão com o disposto no artigo 95 do CPC, compreende que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes. Precedentes.

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.